Tribunal: TJES
Processo: 5012149-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012149-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA
AGRAVADO: ADRIANA ROBERS RUDIO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TRANSPORTE DE CARGA TÓXICA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – EMPRESA CONTRATANTE E TRANSPORTADORA CONTRATADA – EXCLUSÃO DA TRANSPORTADORA POR FALTA DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS ANTES DA PRECLUSÃO DA DECISÃO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – SUPERADA A AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como cediço, a citação válida constitui pressuposto processual cuja ausência leva à extinção do processo, sendo nesse sentido a jurisprudência pátria, inclusive desta egrégia Corte. Contudo, no presente caso, após a prolação da decisão que excluiu a transportadora litisconsorte da lide e antes da apreciação dos embargos de declaração, ou seja, antes que a decisão precluísse, a parte compareceu espontaneamente aos autos, apresentando contestação e se manifestando favoravelmente à sua manutenção no polo passivo do feito. Diante dessa circunstância e considerando que o comparecimento espontâneo da ré supre a falta de citação, foi superada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo anteriormente constatada, de modo que deve-se primar pelo julgamento de mérito no caso concreto.

2.
Aliás, no caso em análise, há litisconsórcio passivo necessário das rés, de forma que a parte autora não poderia desistir da inclusão da transportadora no polo passivo sem a anuência da litisconsorte. Na presente hipótese, a causa de pedir se baseia em um acidente no qual um veículo da transportadora, contratada pela agravante para levar 88 tambores de TDI 80/20 – Tolueno Diisocianato, produto altamente tóxico e venenoso, do Rio de Janeiro para Pernambuco, colidiu com a traseira de um outro veículo e tombou na pista, derramando parte da carga. Com o fato, alegaram os agravados que, além de terem sido evacuados de sua casa pelo risco de explosão por residirem próximo ao local do sinistro, apresentaram diversos sintomas decorrentes da inalação do produto. Dentre as alegações dos autores constam que o veículo da transportadora não tinha a identificação, documentação e sinalização necessárias, bem como que não possuía autorização para transportar produtos perigosos, sendo que o motorista não era capacitado e nem utilizava equipamentos de proteção individual adequados, além de ter sido ele o causador do acidente ao não manter a distância necessária na condução de veículo de grande porte, sendo evidente que tais argumentos somente podem ser defendidos pela transportadora.

3.
Ademais, como se infere dos autos, não há prejuízo na manutenção da litisconsorte na lide, neste momento processual, ao passo que a sua exclusão acarretaria prejuízos ao contraditório e à ampla defesa. É imperioso sublinhar, ainda, que a litisconsorte excluída, ao ser intimada do presente recurso, se manifestou favoravelmente à sua manutenção no polo passivo da lide.

4.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e manter DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA. no polo passivo da ação principal, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA
em face da r. decisão, por cópia no evento 3899061, integrada pela decisão do evento 3899063, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ADRIANA ROBERS RUDIO
e CARLOS BATISTA RUDIO
, excluiu a litisconsorte
Das Lapas Transportes Ltda
do polo passivo da lide.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 3899053, o agravante aduz, em síntese, que: I) “em que pese o pedido de desistência [dos agravados em face da litisconsorte], a transportadora compareceu espontaneamente aos autos, ocasião na qual apresentou sua contestação, requerendo sua inclusão como assistente litisconsorcial” (fl. 04); II) “fato é que a empresa de transportes possui interesse jurídico na lide, pois além de ter sido contratada para o transporte da carga, é a proprietária do veículo que causou o acidente narrado” (fl. 05); III) “considerando a já apresentação da contestação pela DAS LAPAS e que esta será manifestamente afetada pelo mérito da demanda, não há motivo para a sua exclusão do polo passivo, motivo pelo qual requer-se a reforma do r.
decisium
para que a empresa de transportes seja mantida como corré nos autos principais ou, ao menos, seja integrada a lide como assistente litisconsorcial” (fl. 05); IV) “além do manifesto interesse jurídico da transportadora na lide, somente ela poderia fornecer as informações e a documentação mencionadas acima [licenciamentos e autorizações legais necessárias para transporte, bem como a qualificação do motorista contratado], as quais são absolutamente necessárias para o convencimento do D. Juízo
a quo
” (fl. 06); V) “Somado a isso, não se pode deixar de considerar o comparecimento espontâneo da DAS LAPAS nos autos principais, bem como a apresentação de sua contestação e a ausência de prejuízo em mantê-la como corré” (fl. 06); VI) “acaso ainda se entenda pela exclusão da transportadora do polo passivo, requer-se que a empresa integre a lide, ao menos, como assistente litisconsorcial, conforme dispõe o art. 124 do Código de Processo Civil” (fl. 06); VII) “Ademais, não se pode perder de vista que em razão do derramamento da substância na rodovia, foram distribuídas 8 (oito) ações indenizatórias pelos moradores locais na 6ª Vara Cível da Comarca de Serra. Ao sanear o feito, o D. Juízo
a quo
incluiu a DAS LAPAS como assistente litisconsorcial passiva em 4 (quatro) ações ajuizadas, sendo que em uma, houve a manutenção da transportadora no polo passivo. Dessa forma, até mesmo para evitar a ocorrência de decisões conflitantes, pugna-se pela integração da DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA. como assistente litisconsorcial no polo passivo” (fl. 07); VIII) “acaso a ação principal tiver continuidade sem a participação da DAS LAPAS, eventuais atos poderão ser nulos, fazendo com que o processo – que já tramita de forma física – seja ainda mais moroso, violando diretamente a celeridade e a duração razoável do processo que se espera” (fl. 08); IX) “o risco irreparável é patente diante da possível condenação e posterior execução que atingirá tão somente a agravante, excluindo-se a transportadora, o que se configura atentado ao devido processo legal” (fl. 08).

Os documentos acostados pelo agravante revelam que os agravados, autores na ação de origem, ajuizaram a demanda tanto em face da agravante quanto da transportadora DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA.

Por meio da decisão contida no evento 3899061, o magistrado excluiu a transportadora litisconsorte da lide, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, pela falta de indicação, pelos requerentes, de novo endereço para citação da parte.

Posteriormente, ao julgar prejudicados os embargos de declaração, na decisão integradora (evento 3899063), o douto juízo não conheceu a contestação apresentada espontaneamente pela litisconsorte excluída, que pretendia se manter na lide como litisconsorte ou, subsidiariamente, assistente litisconsorcial, justamente em razão da decisão anteriormente proferida.

Como cediço, a citação válida constitui pressuposto processual cuja ausência leva à extinção do processo, sendo nesse sentido a jurisprudência pátria, inclusive desta egrégia Corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. Não se conhece de parte do recurso quando o juiz sentencia o feito com base em dois fundamentos distintos e a parte questiona apenas um deles. Recurso não conhecido quando à extinção do feito pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da seguradora. 2. Inexiste cerceamento de defesa na hipótese do juiz indeferir o pedido e a parte não se utilizar, no tempo oportuno, do recurso cabível para impugnar tal decisão. 3. A citação é pressuposto de validade do processo, cabendo a extinção do feito quando a parte autora, intimada por seu advogado e depois pessoalmente para providenciar a citação, deixa de adotar as diligências cabíveis, além de formular requerimentos impertinentes (expedição de carta precatória para endereço da mesma Comarca) e inúteis (citação no mesmo endereço que a mesma restou infrutífera. 4. Sentença mantida. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida. (TJES; AC 0025980-78.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 22/11/2021; DJES 13/12/2021)

Contudo, no presente caso, após a prolação da decisão que excluiu a transportadora litisconsorte da lide e antes da apreciação dos embargos de declaração, ou seja, antes que a decisão precluísse, a parte compareceu espontaneamente aos autos, apresentando contestação e se manifestando favoravelmente à sua manutenção no polo passivo do feito.

Diante dessa circunstância e considerando que o comparecimento espontâneo da ré supre a falta de citação, foi superada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo anteriormente constatada, de modo que deve-se primar pelo julgamento de mérito no caso concreto.

Aliás, no caso em análise, há litisconsórcio passivo necessário das rés, de forma que a parte autora não poderia desistir da inclusão da transportadora no polo passivo sem a anuência da litisconsorte
1
.

O artigo 114 do Código de Processo Civil preleciona que “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Na presente hipótese, a causa de pedir se baseia em um acidente no qual um veículo da transportadora, contratada pela agravante para levar 88 tambores de TDI 80/20 – Tolueno Diisocianato, produto altamente tóxico e venenoso, do Rio de Janeiro para Pernambuco, colidiu com a traseira de um outro veículo e tombou na pista, derramando parte da carga. Com o fato, alegaram os agravados que, além de terem sido evacuados de sua casa pelo risco de explosão por residirem próximo ao local do sinistro, apresentaram diversos sintomas decorrentes da inalação do produto.

Dentre as alegações dos autores constam que o veículo da transportadora não tinha a identificação, documentação e sinalização necessárias, bem como que não possuía autorização para transportar produtos perigosos, sendo que o motorista não era capacitado e nem utilizava equipamentos de proteção individual adequados, além de ter sido ele o causador do acidente ao não manter a distância necessária na condução de veículo de grande porte, sendo evidente que tais argumentos somente podem ser defendidos pela transportadora.

Ademais, como se infere dos autos, não há prejuízo na manutenção da litisconsorte na lide, neste momento processual, ao passo que a sua exclusão acarretaria prejuízos ao contraditório e à ampla defesa. É imperioso sublinhar, ainda, que a litisconsorte excluída, ao ser intimada do presente recurso, se manifestou favoravelmente à sua manutenção no polo passivo da lide.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e manter
DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA.
no polo passivo da ação principal.

É como voto.

1
No litisconsórcio necessário, diante da indispensabilidade da presença de todos os titulares do direito material para a eficácia da sentença, a desistência em relação a um dos réus demanda a anuência dos demais litisconsortes passivos. Precedentes. [...] (STJ; REsp 1.739.718; Proc. 2018/0107086-9; SC; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 01/12/2020; DJE 04/12/2020)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.